Tribunal: STF
Processo: RE 1413908
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. DESCONTO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, no julgamento do MI 670/ES, MI 08/DF e MI 712/PA, regulamentou o direito de greve dos servidores públicos determinando a aplicação subsidiária da Lei nº 7.783/89 (Informativo 485/STF).



    2. O desconto de vencimentos no período que perdurar o movimento paredista não fica autorizado. Precedente do STF” (pág. 9 do documento eletrônico 2)).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5º, LXIX; e 37, VII, da mesma Carta (documento eletrônico 34).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Primeiramente, quanto à alegada afronta ao art. 5°, LXIX, da Lei Maior, observo que não ocorreu o necessário prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nessa linha, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    Ademais, ao analisar os Mandados de Injunção 670/ES, 708/DF e 712/PA, o Plenário desta Corte, viabilizou os meios necessários ao exercício do direito de greve constitucionalmente assegurado aos servidores públicos, determinando, com eficácia erga omnes, que a omissão legislativa então impugnada deveria ser suprida, até a regulamentação da matéria, mediante a aplicação integrativa, no que couber, das Leis 7.701/1988 e 7.783/1989 a todos os conflitos e ações judiciais que tratarem do exercício do direito de greve pelos servidores públicos das três esferas da Federação. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator